Tribunal: STF
Processo: ARE 1470916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    Em petição, a parte agravante afirmou que: “ (i) “Antes da remessa dos autos ao STF, ainda estavam pendentes de julgamento os embargos de divergência opostos pela ora agravante no STJ (EREsp nº 2.043.375)”; (ii) “Em decisão de ‘Peça nº 4459 – e-STF’, o Ministro Relator na Corte Especial do STJ rejeitou liminarmente os embargos de divergência em relação ao paradigma da 6ª Turma; contudo, determinou a redistribuição do recurso à 1ª Seção do STJ, para a análise dos paradigmas da 1ª Turma” (e-doc. 4.466)



    Diante disso, em 9 de fevereiro de 2024, foi determinada a expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça para manifestação acerca do alegado (e-doc. 4.470). Contudo, até o presente momento, não houve resposta do Tribunal (e-doc. 4.472).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, foi constatada a existência da seguinte informação:



    Juntada de Informações Excelentíssimo Senhor Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Considerando a petição n. 00099599/2024 (OFSTF), protocolada em 16/02/2024, que originou o presente expediente avulso, informo a Vossa Excelência que, após certificação de trânsito em julgado nesta Corte, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal prematuramente, ou seja, antes do julgamento da matéria referente à Primeira Seção conforme determinado na r. Decisão de e-STJ fls. 5024/5028. À elevada consideração de Vossa Excelência. (grifos acrescentados)



    Diante do exposto, em razão da remessa prematura do feito ao Supremo Tribunal Federal, acolho os argumentos da parte, torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça para que haja a conclusão da prestação jurisdicional daquela Corte. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente